Tribunal: TJMT
Processo: 1030855-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1030855-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO JOSE - CPF: 786.894.731-49 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que deu provimento ao
agravo de instrumento, para

reconhecer a prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença referente à conversão de moeda em URV.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
a existência de
contradição no acórdão quanto à
ausência de comprovação do envio dos cálculos ao município; e (
ii
)
omissão quanto à alegação de que a municipalidade estaria se beneficiando de sua própria inércia para alegar prescrição.

I
II. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da
s
parte
s
embargante
s
revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5.
Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel
De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

IV. Dispositivo e tese

6
.

Embargos
de declaração

rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
".

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1427771/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.06.2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ FRANCISCO JOSÉ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara (MT), para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito originário e, por conseguinte, julgar extinto o processo n. 0003622-26.2013.8.11.0010.

A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que
“
é incontroverso nos autos, que o Embargante cumpriu com sua obrigação de preencher a Tabela Prática Única e no dia 12/08/2019 enviou aos contadores do Município para conferência do cálculo e desde então o mesmo está em análise”
.

Ainda, alega que o
decisum
“
incorreu em omissão ao não se manifestar que o Município está se beneficiando da sua própria inercia tornando-se o título ilíquido para depois alegar a prescrição
”.

Defende que a questão discutida já foi apreciada nos autos de n. 1030844- 93.2024.8.11.0000, em decisão monocrática proferida pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontada.

Contrarrazões no Id. 265883263, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025